Tribunal: TJDFT
Processo: 0701381-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701381-93.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CAESB AGRAVADO: SUELI DA SILVA DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da Vara Cível do Paranoá (Proc. 0715086-41.2023.8.07.0018 – id 183254908) que, em demanda de cobrança, recebeu os autos da 8a Vara da Fazenda Pública, declarou-se competente e determinou a emenda à inicial para recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC 290), tendo em vista que o julgamento da ADPF/890 não lhe garantiu a liberação do aludido recolhimento. Inicialmente defende o recebimento do recurso com fundamento no CPC 994, II e 1.105, V. Alega, em suma, que foi julgada procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental - ADPF 890/DF, para determinar a incidência da CF 100 às condenações judiciais em face da agravante, e, por via de consequência, sustenta que está isenta do pagamento das custas e que o Juízo Fazendário é o competente para o julgamento do feito, pois afastada a incidência do inciso I do art. 26 da LOJDF e repristinada a redação originária da Lei 11.697/08, mormente porque se trata de empresa que presta serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Requer a concessão do efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. Data venia, o julgamento da ADPF 890 não tem alcance pretendido pelo agravante. Limitou-se a assegurar à CAESB o regime de precatórios: EMENTA Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Referendo de medida cautelar. Conversão em julgamento definitivo de mérito. Decisões judiciais que determinaram bloqueio de valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) para cumprimento de condenações trabalhistas. Sociedade de economia mista prestadora do serviço público de saneamento básico em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Incidência do regime constitucional dos precatórios. Precedentes. Procedência do pedido. 1. Conforme a jurisprudência do STF, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes [...]. 2. A CAESB é uma sociedade de economia mista cujo objetivo primordial é a prestação do serviço público essencial de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal, onde atua com caráter de exclusividade. 3. A lógica aplicada aos precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais da Fazenda Pública. 4. O reconhecimento da incidência do regime de precatórios à CAESB, além de privilegiar os postulados da legalidade orçamentária (art. 167, inciso III, CF/88) e da continuidade dos serviços públicos, também prestigia a proteção à saúde coletiva e o acesso ao mínimo existencial, visto que a empresa presta serviço público de esgotamento sanitário e de fornecimento de água no Distrito Federal, os quais compõem o núcleo essencial do direito a uma existência digna. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito, julgando-se procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental e confirmando-se a medida cautelar na qual se determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB). Grifei. Daí a entender-se, como pretende o agravante, que todas as demais prerrogativas da Fazenda Pública lhe foram estendidas, vai larga distância, que não se pode percorrer, sob pena de ofensa ao CPC, à LODFT. Seria um desvirtuamento da decisão do STF, limitada, insista-se, ao regime dos precatórios. A propósito, atente-se ao precedente da Turma: EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS VENCIDAS HÁ MAIS DE CENTO E VINTE (120) DIAS. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 14/11, DA ADASA. RECONVENÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS FATURAS. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO DA TITULAR DA LIGAÇÃO. 1. Desde as modificações introduzidas pela Lei no 13.850/19 ao art. 26, da Lei no 11.697/08 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal), as Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal deixaram de ter competência para o julgamento das demandas envolvendo sociedades de economia mista da administração indireta local, como é o caso da Caesb, ressalvadas apenas as demandas que já estivessem em curso. Tal conclusão não é afetada pelo que discutido no âmbito da ADPF no 890, até porque inexiste impedimento para que, em havendo condenação em seu desfavor, a requisição de pagamento seja expedida por vara de competência cível. Preliminar rejeitada. (...). 4. Apelo não provido. (Ac. 1.752.957, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2023) 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravante para efetuar o preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator